Tribunal: TJDFT
Processo: 0706499-98.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. TEMPESTIVIDADE LEI N.11.419/2006. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CODHAB/DF. PARCEIRO ELETRÔNICO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. RESOLUÇÃO N. 100.000.357/2017. "ALUGUEL LEGAL". PROGRAMA HABITA BRASÍLIA. TAXA DE OCUPAÇÃO EM ATRASO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICES. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS DE PERMANÊNCIA NO PROGRAMA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A apelante é credenciada como parceira eletrônica do tribunal e a sua intimação se dá nos termos do art. 5o da Lei 11.419/2006. 1.1. Em consulta aos expedientes do processo, a expedição eletrônica da sentença ocorreu em 16/05/2022, e o prazo de 10 dias do §5o do art. 3o da Lei 11.419/2006 findou em 26/05/2022. Considerando o prazo de 15 dias úteis para interpor recursos (art. 1.003, §5o CPC) e o feriado nacional de Corpus Christi em 16/06/2022, o prazo findou dia 17/06/2022, mesma data da interposição do recurso
2. Insubsistente a alegação de inovação recursal quanto ao tema acessórios do aluguel, que foi objeto de discussão ao longo do processo.
3. As partes firmaram em 30/1/2020 “Termo de Permissão de Uso Precário de Imóvel Público”, com base na Resolução 100.000.357/2017, de 22 de dezembro de 2017, que o implantou Programa Habita Brasília - “Aluguel Legal” - no âmbito da CODHAB/DF (autora/apelante). 3.1. Pela sentença recorrida, declarada a nulidade do mencionado Termo sob o fundamento de que, quando de sua assinatura (30/1/2020), a requerida já se encontrava interditada judicialmente (sentença de interdição proferida em 29/8/2017), e falta no contrato a firma de seu curador.
4. No que concerne à reintegração do bem, como bem destacado em sentença, “a requerente não comprovou o envio de qualquer notificação informado o fim do contrato ou da necessidade de desocupação do imóvel.” – ID37713857. Além disto, muito embora o “Termo de Permissão de Uso Precário de Imóvel Público” tenha sido anulado, a requerida ainda preenche os requisitos do Programa Habita Brasília. A Resolução 100.000.357/2017, que dispõe sobre a implantação do "Aluguel Legal", não condiciona a permanência do beneficiário à adimplência da taxa de ocupação. 4.1. E não há prova de que a apelada tenha deixado de atender aos requisitos para continuar participando do programa. Ao contrário: sua renda é de R$ 1.375,00 (ID 37713816 – aposentada por invalidez) e esta não tem imóvel próprio.
5. Recurso conhecido e não provido.